Tribunal: TJSP
Processo: 1027030-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Indeferimento da inicial – Pretensão de reforma - Possibilidade – Objeto da lide que gira em torno da alegação de que houve a inserção de bloqueio indevido em prontuário de condutor – Ainda que o impetrante não houvesse juntado todos os documentos que comprovassem as suas alegações, neste caso, a tanto não estava obrigado, por se cuidarem de documentos que se

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Indeferimento da inicial – Pretensão de reforma - Possibilidade – Objeto da lide que gira em torno da alegação de que houve a inserção de bloqueio indevido em prontuário de condutor – Ainda que o impetrante não houvesse juntado todos os documentos que comprovassem as suas alegações, neste caso, a tanto não estava obrigado, por se cuidarem de documentos que se encontram na posse da autoridade impetrada, sendo possível, inclusive, que estes fossem requisitados pelo julgador – Inteligência do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no. 12.016/09 - Causa que não se encontra madura para o seu imediato julgamento – Necessidade de retorno ao juízo de origem para fins de notificação da autoridade coatora e prosseguimento do feito - R. sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027030-33.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ESTEVÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1027030-33.2020.8.26.0053*
Apelante: PAULO ESTEVÃO DOS SANTOS
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz sentenciante: DR. RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.470 K*
APELAÇÃO – Mandado de segurança Indeferimento
da inicial Pretensão de reforma - Possibilidade Objeto
da lide que gira em torno da alegação de que houve a
inserção de bloqueio indevido em prontuário de condutor
Ainda que o impetrante não houvesse juntado todos os
documentos que comprovassem as suas alegações, neste
caso, a tanto não estava obrigado, por se cuidarem de
documentos que se encontram na posse da autoridade
impetrada, sendo possível, inclusive, que estes fossem
requisitados pelo julgador Inteligência do art. 6o, §§ 1o e
2o, da Lei no. 12.016/09 - Causa que não se encontra
madura para o seu imediato julgamento Necessidade de
retorno ao juízo de origem para fins de notificação da
autoridade coatora e prosseguimento do feito - R.
sentença anulada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO
ESTEVÃO DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada a fls. 51/53, que, em
mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem
exame do mérito, nos termos do artigo 10, da Lei no. 12.016/09, ante a
ausência de prova pré-constituída juntada aos autos.
Irresignado, apela o vencido pleiteando a reforma da r.
sentença, pelas razões postas a fls. 56/61.
Contrarrazões a fls. 66/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que, em mandado de segurança, indeferiu a petição inicial,
extinguindo o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 10, da Lei no.
12.016/09, ante a ausência de prova pré-constituída juntada aos autos.
Com todo respeito, a r. sentença não pode ser mantida.
Isto porque não se constata a inépcia da inicial, a qual
preencheu os requisitos mínimos dispostos em lei.
No caso, alega o impetrante, ora apelante, em sua inicial,
que teve contra si instaurado um procedimento de “cassação do direito de
dirigir” (fls. 02).
Aduz que lhe foram imputadas infrações de trânsito, das
quais não foi notificado para indicar o real condutor infrator, bem como para
se defender.
Diante deste cenário, houve a inserção de bloqueio em
seu prontuário de condutor, aplicando-se-lhe, antecipadamente, a penalidade,
razão pela qual impetrou o mandamos pedindo o desbloqueio de seu
prontuário, bem como para que sejam declaradas nulas as multas e o
procedimento de suspensão de seu direito de dirigir (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Conforme se vê, embora haja divergência em suas
alegações em relação aos fatos narrados, bem como quanto aos direitos que
ora pretende resguardar, constata-se a que é possível extrair-se da inicial
aquilo que se pretende.
Primeiro, porque como se observa, foram formulados
pedidos certos, os quais consistem no desbloqueio do prontuário, bem como
na declaração de nulidade das multas e do procedimento de suspensão do
direito de dirigir, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 6o, da Lei no.
12.016/09 c.c. o art. 322 do NCPC.
O fato do impetrante não ter trazido os documentos
capazes de comprovar as suas alegações, por si só, não tem o condão de
extirpar a sua garantia de acesso à Justiça, visto que a alegação de ausência de
notificação não pode ser por ele comprovada, posto cuidar-se de prova
diabólica, impossível de ser por ele produzida.
Por outro lado, a autoridade coatora, por deter toda a
documentação relativa ao prontuário de condutor do apelante, tem maiores e
melhores condições de esclarecer os fatos ao prestar suas informações,
trazendo os documentos pertinentes e comprovando, se for o caso, que fez a
notificação do infrator.
Portanto,
embora
a
ação
mandamental
exija
a
comprovação, de plano, do direito líquido e certo violado, em casos em que
tais documentos estejam na posse da autoridade apontada como coautora, não
é possível a sua imediata extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
5
E tanto isso ocorre que a própria lei de mandado de
segurança prevê que, em se cuidando de documento que esteja em repartição
pública e a autoridade impetrada se recuse a fornecê-lo, é possível ao julgador
exigir a sua apresentação.
Isso é o que estabelecem os §§ 1o e 2o, do art. 6o, da Lei
no. 12.016/09, como se verifica:
“Art. 6o - A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas)
vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos
na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa
jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual
exerce atribuições.
§ 1o - No caso em que o documento necessário à prova do
alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em
poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou
de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a
exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e
marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez)
dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à
segunda via da petição.
§ 2o - Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a
própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da
notificação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Desse modo, fica claro que somente é possível indeferi-
se, de plano, a inicial, pela ausência de direito líquido e certo, quando esta,
em razão da grande deficiência de documentos apresentados, os quais
necessariamente estariam, ou deveriam estar, na posse do impetrante, não
permitam sequer o seu prosseguimento. Caso contrário, em se cuidando de
documentos que estejam dentro de repartições públicas, em poder da
autoridade coatora, é possível o prosseguimento da ação, afim de que de se
aguardar as informações daquela, com as quais deverão vir as respectivas
provas documentais que se encontrem em seu poder.
Desse modo, com todo o respeito, mostrou-se precipitada
a decisão que, em situação como tal, sem aguardar tal trâmite, indeferiu, de
plano, a inicial.
Por tais razões, fica claro que não se configurou a
hipótese de inépcia da inicial, pois esta preencheu todos os requisitos dos
artigos 6o, da Lei no. 12.016/09 e 319 a 321 do NCPC.
Daí porque, prospera a pretensão recursal, razão pela qual
anula-se a r. sentença e, como a causa não se encontra madura para o seu
imediato julgamento, devem os autos retornar à Vara de origem para a
notificação da autoridade coatora e regular prosseguimento do feito.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027030-33.2020.8.26.0053 -Voto no
7
1o, do NCPC.
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso, anulando-se a r. sentença, devolvendo-se os autos à origem para o
regular processamento do feito.
SILVIA MEIRELLES
Relatora